Tribunal: TJMT
Processo: 1027348-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027348-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), KATIA CABARITE - CPF: 975.882.888-68 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
KATIA CABARITE

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências, em ação indenizatória promovida pela agravada, a qual alegou desfalques e má gestão em sua conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em análise:

(i) determinar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. na ação que versa sobre má gestão de conta vinculada ao PASEP;

(
ii
) definir o prazo prescricional aplicável e a competência jurisdicional para julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo Tema 1.150 do STJ estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em casos que envolvam má gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo está a hipótese dos autos.

4. Quanto à prescrição, o mesmo
t
ema reconhece o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao
PASEP
.

5. A competência para julgamento da demanda, por tratar-se de responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, cabe à Justiça Comum Estadual, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que versem sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de correção monetária."

"Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às demandas de ressarcimento relacionadas ao PASEP."

"Compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas envolvendo má gestão de contas do PASEP por parte do Banco do Brasil."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150
;

STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/02/2019;
TJMT, 1002240-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 166318673 –
autos de origem PJE Nº 1010202-73.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que a o Tema 1150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. Contudo, não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. Assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal.

Defende que a ilegitimidade passiva encontra guarida com base no julgamento do Tema 1150 do STJ, sob o argumento de que é mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos, sendo a União a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis.

Suscita, ainda, que o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, qual seja, a União Federal. A regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988.

Por estas razões, postula a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.
Por fim
, seja conhecido e provido os pedidos de reconhecimento da prescrição, bem como a falta de interesse de agir da Agravada. Ademais pela legitimidade da União, consequentemente, a competência da justiça federal para julgamento e determinando justiça federal. Seja reconhecida a prescrição do direito de ação da parte autora.

Tutela recursal indeferida em ID. 248475662.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 252561692, sustentando que, ao se aposentar, identificou valores substancialmente inferiores ao esperado em sua conta PASEP, os quais, conforme alega, foram corroídos pela ausência de correção monetária adequada e pela má gestão dos recursos pela instituição financeira agravante.

A agravada defende que, a perícia contábil realizada no processo originário teria constatado desfalques e aplicação inadequada dos índices legais de correção
monetária e juros, o que respaldaria sua pretensão indenizatória.
Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 245295166.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): KATIA CABARITE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 166318673 –
autos de origem PJE Nº 1010202-73.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustentou que o caso em questão não se enquadra no Tema 1.150 do STJ, que trata de desfalques, mas sim de uma ação revisional com prazo prescricional quinquenal. Argumentou ainda, que a legitimidade passiva é da União, não do banco, pois este apenas detém os valores do PASEP e não define os índices de correção. Dessa forma, pleiteou pela suspensão do processo, o reconhecimento da prescrição quinquenal e a declaração de incompetência da Justiça Estadual, remetendo a causa para a Justiça Federal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

A decisão agravada indeferiu os pedidos sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por KATIA CABARITE em desfavor do Banco do Brasil S.A., em que pretende a condenação do réu ao pagamento dos valores desfalcados, decorrentes da má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - referente ao programa PIS/PASEP.

O réu apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Sustentou, também, a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, rechaçou a prova contábil apresentada pela parte autora, arguindo que os cálculos ignoram os índices previamente estabelecidos na legislação pertinente. Defende que o saldo médio nas contas individuais seria irrisório, existindo, assim, interpretação equivocada pela parte autora. Por fim, invocou a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Impugnação à contestação apresentada.

Intimadas as partes para especificação de provas, o réu pediu a produção de prova pericial contábil.

É o necessário relato. Decido.

Em defesa o réu suscitou a sua ilegitimidade passiva, a incompetência do Juízo, bem como a ocorrência da prescrição.

Referidas matérias foram objeto de discussão, tendo o STJ, em sede de repetitivo através do Tema 1.150, firmado:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Desta forma, como nesta demanda a parte autora pretende ser ressarcida materialmente pela má-gestão e falha na prestação do serviço, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

E em decorrência da legitimidade passiva do Banco do Brasil, este juízo é competente para processar e julgar a lide.

Igualmente, no julgamento do Recurso Especial nº 1.895.936 - TO (2020/0241969-7) representativo do Tema 1.150 restou assentado:

“O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. O Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor. (...) Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. (...) Esta Corte Superior possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.” (destaquei)

A par disso, como a parte autora se diz lesada pela subtração de valores e não atualização da importância depositada, ou seja, má gestão e má execução do fundo, rejeito a alegação de incompetência.

O réu suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição. No entanto, como já citado acima, o Tema 1.150 sedimentou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional, o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A parte autora narra que requereu o levantamento dos valores do PASEP e os considerou irrisório. Na sequência, solicitou microfilmagem dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

No entanto, não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram há mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pelo réu com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Portanto, como não restou comprovado que a parte autora teve conhecimento do desfalque há mais de dez anos, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

No mais, observo que as partes estão devidamente representadas e não há outras questões preliminares, razão pela qual dou o feito por saneando e fixo como ponto controvertido a existência ou não de elementos que caracterizem desfalques na conta do PASEP da autora, bem como se houve má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Para dirimir a questão, defiro a produção de prova pericial requerida pelo réu e nomeio como perita a contadora SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE, Contadora e Especialista em Perícia Contábil, profissional legalmente habilitada a realizar perícias de natureza contábil conforme registro no Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso sob nº 6.050 e Cadastro Nacional do Perito Contábil do Conselho Federal de Contabilidade nº 5057, com endereço à Avenida Mistral, 332 - Sala 309-A – Edifício The Point
Smart
Business - Bairro Bom Clima - Cuiabá/MT – e-mail:
silvia@asvconsultoria.com.br
, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

A perita deverá responder esclarecer os pontos controvertidos acima especificados, bem como os quesitos
à
serem apresentados pelas partes e outros esclarecimentos que possam contribuir para o deslinde do feito.

Intime-se a perita para aceitar a nomeação, apresentar a sua pretensão honoraria, currículo e contatos profissionais, em cinco dias, nos termos do art. 465, §2º do CPC.

As partes, no prazo comum de quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.

Apresentados os honorários, intimem-se as partes para ciência e manifestação em cinco dias.

Após a concordância quanto aos honorários perícias, ou sua homologação pelo juízo, intime-se o réu para efetuar o pagamento, em cinco dias.

Autorizo o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor da perita no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

A perita deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Deve a perita, ainda, assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.).

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 dias, contados a partir da data do início aos trabalhos.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise dos pedidos.

Da leitura do processo, verifica-se que a parte agravada suscita falha na prestação do serviço do Banco agravante em relação a sua conta PASEP, sob o argumento da existência de saques indevidos e desfalques nesta conta, o que configura legitimidade do Banco agravante para compor o polo passivo da ação originária, bem como afasta a tese de inaplicabilidade do CDC. E, por conseguinte, cabível a inversão do ônus da prova.

Com efeito, de acordo com o julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, item i, “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Ademais, quanto a Incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou o entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019) – Grifo Nosso

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do
PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ. (N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) – Grifo Nosso

Dessa forma, evidenciada a natureza cível da questão em tela, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos na sua conta PASEP, tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda.

Quanto ao instituto processual da prescrição, é questão de ordem pública, de modo que pode ser apreciada e, eventualmente, reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; pode, inclusive, ser declarada
ex

officio

pelo Julgador.

Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Na hipótese, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a ciência da parte agravada acerca dos supostos

desfalques antes do decênio anterior à propositura da demanda,
bem como a
falta de interesse de agir,
ônus este que incumbe à agravante demonstrar
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024